Tribunal: TJDFT
Processo: 0715357-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715357-38.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: SONIA REGINA RONDINA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FUNCEF. APELO DA RÉ. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA REJEITADA. MÉRITO. DIFERENCIAÇÃO DE PERCENTUAIS DE SUPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PARA HOMENS E MULHERES. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. RE 639.138/RS - TEMA 452 STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. MIGRAÇÃO. TRANSAÇÃO. RENÚNCIA DO DIREITO. IRRELEVANTES. ANULABILIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. REVISÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. FORMAÇÃO DE FONTE DE CUSTEIO E RESERVA MATEMÁTICA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. APELO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. TEMA 1.076 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA NOS TERMOS DO ART. 85, § 2°, DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. Prejudicial de decadência - A pretensão da parte autora formulada na petição inicial não diz respeito à nulidade do negócio jurídico em razão de erro, dolo ou fraude contra credores, na forma prevista pelo art. 178 do Código Civil, motivo pelo qual o direito pleiteado não se sujeita ao prazo decadencial de 04 (quatro) anos. 1.1. A questão posta em discussão refere-se à inconstitucionalidade de cláusula contratual que prevê a suplementação de benefício previdenciário por meio de aplicação de percentuais distintos entre homens e mulheres, maculando o negócio jurídico com nulidade, motivo pelo qual não está sujeita ao prazo decadencial mencionado, tendo em vista que o negócio jurídico nulo não é passível de confirmação, não podendo convalescer pelo decurso do tempo, conforme determina o art. 169 do Código Civil. Prejudicial rejeitada. 2. A discussão em questão foi submetida à análise do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 639.138, Tema de Repercussão Geral no 452, que considerou inconstitucional a previsão de benefícios diferenciados para homens e mulheres, por afronta ao princípio da isonomia previsto na Constituição Federal, ficando estabelecido que: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”. 3. O princípio da isonomia exige o tratamento equitativo entre as pessoas independentemente de seu gênero, devendo ser observado em âmbito público, mas, também em relações consubstanciadas pelo direito privado, tendo em vista a irradiação dos efeitos decorrentes dos direitos fundamentais, previstos pela Constituição Federal, nas relações privadas, em atenção à teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. 4. É nula cláusula contratual que consigne previsão de suplementação de benefício previdenciário em percentual menor à participante do sexo feminino, em razão de seu menor tempo de contribuição, ante a sua inconstitucionalidade. 5. A mera alegação de que a migração de planos, com adesão ao REG/REPLAN saldamento, teria conferido benefícios à participante não é suficiente para afastar a inconstitucionalidade da manutenção da diferenciação dos percentuais de suplementação utilizados a depender do gênero do contribuinte, de modo que, havendo manutenção de critérios distintos para a suplementação de aposentadoria de homens e mulheres, a referida nulidade deve ser afastada, sendo irrelevante a alegação de novação do negócio jurídico pela adesão a novo plano, tendo em vista que tal previsão contatual afronta a Constituição Federal, motivo pelo qual deve ser considerada nula. 6. Não se faz necessária a formação de fonte de custeio ou reserva matemática para garantir o pagamento da suplementação de benefícios, uma vez que a beneficiária do sexo feminino contribuiu com os mesmos percentuais definidos para os participantes do sexo masculino. 7. Os honorários advocatícios deverão ser fixados em regra conforme o disposto no artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. 7.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça ao enfrentar ao Tema 1.076 sob o rito de julgamento dos Recursos Repetitivos firmou as seguintes teses: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 7.2. No caso, o valor da causa é de R$ 88.584,38 (oitenta e oito mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos), não podendo ser considerado como inestimável ou irrisório, devendo os honorários advocatícios a serem pagos pela a parte ré no percentual de 11% (onze por cento) sobre essa quantia em face do disposto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil e das teses fixadas no julgamento sob o rito dos recursos repetitivos do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça. 8. Prejudicial de mérito rejeitada. Apelo da parte ré conhecido e desprovido. Apelo da parte autora conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 178, inciso II, do Código Civil, sustentando a decadência do direito e a prescrição da pretensão de se anular o contrato firmado entre as partes. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ e do TJMS como paradigmas. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, afirma que houve transação da migração do plano de previdência, o que implica renúncia dos termos. Acresce que a manutenção do julgado diverge da tese fixada no tema 943 do STJ e no tema 452 do STF. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação do artigo 178, inciso II, do CC, nem quanto à aventada divergência jurisprudencial. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça também tem decidido que a “pretensão de revisão da renda mensal inicial do benefício de previdência privada sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, que não atinge o próprio fundo do direito invocado” (AgInt no AREsp n. 1.331.603/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.299.442/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.157.002/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 4/4/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo especial não comportaria trânsito, porquanto a fundamentação do acórdão atacado se ancora em fundamentos constitucional (violação ao princípio da isonomia) e infraconstitucional e a parte recorrente interpôs somente recurso especial. Nesse passo, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, a não interposição de recurso extraordinário para combater fundamentação constitucional autoriza a incidência do verbete sumular 126 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp n. 2.260.975/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial em relação à indicada transação e suas consequências jurídicas, pois “a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.208.287/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009